Tribunal: STF
Processo: HC 198582
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
EMENTA: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. tráfico de drogas. Alegação de nulidade. Inadequação da via eleita. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



    1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, com fundamento nas provas produzidas e submetidas ao contraditório, reconheceram a inexistência de entrada forçada no domicílio do recorrente, identificando a prévia justa causa para o ingresso por parte dos policiais. 



    3. Para dissentir das premissas fáticas que nortearam as instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via processualmente contida do habeas corpus.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.